Tribunal: TCU
Processo: 013.365/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 716370, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 716370, função null, que teve como objeto Capacitar agricultores da comunidade Quilombola Mumbuca para a produção de alimentos derivados de frutas nativas do cerrado e o consequente gerenciamento da produção comunitária, objetivando a inclusão socioeconômica através da geração de trabalho e renda. (no da TCE no sistema: 1280/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11349/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Município de Mateiros - TO e Josimar Ferreira de Almeida, em razão de omissão no dever de prestar contas no âmbito do Convênio de registro Siafi 716370, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento e o município, e teve por objeto capacitar agricultores da comunidade Quilombola Mumbuca para a produção de alimentos derivados de frutas nativas do cerrado. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 19/11/2014, data da notificação ao município, solicitando complementação da prestação de contas final (peças 17 e 18), e o evento apuratório seguinte, o Parecer 65/2021/COAPROJ/CGINFRA/DEP-SAF/SAF/MAPA (peça 19), de 22/8/2021, transcorreram mais de seis anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 36-39); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.365/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josimar Ferreira de Almeida (XXX.287.439-XX); Prefeitura Municipal de Mateiros - TO (26.753.129/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mateiros - TO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.